Tribunal: TJMT
Processo: 1010662-05.2023.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010662-05.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIL DE MATOS SILVA - CPF: 156.176.451-53 (APELANTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA - CPF: 842.940.941-68 (APELADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVA PRETENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de perdas e danos, ajuizada por Edil de Matos Silva em face de Silvania Rocha Teixeira Costa, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada material proveniente de demanda anterior com base no mesmo contrato de parceria pecuária. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a nova demanda indenizatória está obstada pela coisa julgada material, tendo em vista decisão anterior que já teria julgado a mesma pretensão indenizatória, ainda que de forma genérica e sem adequada fundamentação.

III. Razões de decidir

O exame dos autos revela que a demanda anterior, ajuizada com fundamento no mesmo contrato, veiculou pedido indenizatório que, embora genérico, foi expressamente conhecido e rejeitado por deficiência na individualização dos danos, decisão esta que transitou em julgado, com aptidão para produzir coisa julgada material.

A modificação da quantificação do valor indenizatório, a tentativa de aprimoramento dos fundamentos ou a alegação de novos efeitos econômicos não elidem a identidade substancial entre o núcleo da causa de pedir e o pedido anteriormente deduzido e julgado.

A sentença anterior não apenas conheceu, como enfrentou o pedido de perdas e danos, de modo que sua improcedência, ainda que motivada por vício formal, impede a rediscussão da matéria em nova demanda, por força dos arts. 502 e 503 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se coisa julgada material quando decisão anterior transitada em julgado apreciou o mesmo pedido indenizatório, ainda que de forma genérica e sem adequada fundamentação. 2. A rediscussão do mesmo núcleo fático-jurídico, com pretensão ampliada ou instrução aperfeiçoada, não descaracteriza a identidade essencial entre os pedidos e a causa de pedir, impedindo nova ação com base nos mesmos fundamentos contratuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edil de Matos Silva,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de perdas e danos que manejou em desfavor de
Silvania Rocha Teixeira Costa,
julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, diante do instituto da coisa julgada, condenando o autor ao pagamento de honorários e custas no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Inconformado, o apelante sustenta que
a demanda anterior teve objeto diverso, limitando-se à devolução do rebanho e valores contratuais, não abrangendo a indenização por perdas e danos. Esclarece que a presente ação versa sobre a
desvalorização patrimonial, perda de oportunidade econômica e frutos não percebidos
, elementos não analisados na outra ação.

Ainda, defende a
inexistência de identidade de causa de pedir e de pedido
, conforme exige o art. 337, §4º, do CPC para configuração da coisa julgada, formulando pela cassação da sentença e consequente processamento do feito.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 297785921).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Edil de Matos Silva
propôs
ação de perdas e danos
em face de
Silvania Rocha Teixeira Costa
, aduzindo que as partes firmaram contrato de
parceria pecuária
, onde a autora entregaria 23 vacas da raça Nelore à ré, que se obrigava a conservar, pastorear, alimentar e cuidar dos semoventes, devendo ao final do período restituir as mesmas 23 vacas com 12 arrobas cada, além de 25% de recria em gado macho, ou seja, 5,75 cabeças adicionais. Aduzindo a ocorrência de inadimplemento, aduzindo que a ré não devolveu os animais conforme pactuado, promoveu anteriormente demanda judicial, no qual a ré efetuou depósito judicial no valor de
R$ 49.049,89
, o qual seria,
muito inferior ao montante efetivamente devido
, já que não abrangia perdas e danos nem atualização monetária devida.

Diante disso, ajuizou a presente ação visando à reparação integral do prejuízo suportado, que, segundo cálculos detalhados na inicial,
atingiria o valor de R$ 264.289,25
, com dedução do montante já depositado, resultando na quantia de
R$ 215.239,36
, agora pleiteada.

Apresentada a contestação, com a alegação de ofensa a coisa julgada, o d. magistrado
julgou extinta a ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários e custas no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Irresignada, recorre a autora sustentando, em suma, que não há ide
ntidade de causa de pedir e de pedido
, conforme exige o art. 337, §4º, do CPC para configuração da coisa julgada, formulando pela cassação da sentença.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à existência, ou não, de
coisa julgada material
que obste o conhecimento da presente ação de perdas e danos.

Verifica-se que o processo anterior (n.º 1005665-18.2019.8.11.0006), a ora apelante ajuizou
ação de cobrança cumulada com perdas e danos
, com base no mesmo contrato de parceria pecuária firmado entre as partes. Na referida inicial, pleiteou expressamente a condenação da ré ao pagamento de valores correspondentes à devolução de 23 vacas da raça Nelore e à recria de 25% em gado macho, acrescidos de mora contratual. O valor apontado na exordial foi de R$ 49.049,89.

Embora a autora tenha incluído, no rol de pedidos, menção genérica à condenação por perdas e danos, não especificou, tampouco fundamentou de maneira adequada, os supostos prejuízos experimentados. Conforme bem observado pela sentença prolatada naquela ação, a ausência de individualização inviabilizou o contraditório e cerceou a ampla defesa da parte ré, o que motivou a
rejeição expressa do pleito indenizatório
, com julgamento parcial de procedência da demanda.

Por oportuno, colaciono trecho da sentença que analisou a questão:

“
Por sua vez, ao valor da causa foi atribuída a quantia de R$ 49.049,89 (quarenta e nove mil e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), aquele que a autora dizia dever a parte demandada pelo descumprimento da obrigação, resultado do cálculo correspondente a 23 cabeças de vaca + Devolução da recria de 25% em gado macho sobre a quantidade de Vacas + a mora de 0,69% ao mês por 9 meses). 0,69% ao mês.

Nessa toada, verifica-se que na época da propositura da ação já existia o fator mora da requerida, já que a obrigação de fazer consistente na entrega das vacas (+ Devolução da recria em 25% em gado macho sobre a quantidade de Vacas), era pra ter sido feita em 18/12/2018, tanto que postulou ação de cobrança, quantificando o valor que seria devido pelo descumprimento da obrigação.

Nesse sentido, verifica-se que o pedido de perdas e danos se deu apenas de forma genérica, limitando-se a postular “A condenação ao pagamento de perdas e danos em decorrência do inadimplemento.”,
sem qualquer especificação em que se constituíam.

De acordo com o artigo 319 do CPC, a petição inicial, por ser o instrumento da demanda, deve conter além dos sujeitos, a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido (III), bem como suas especificações (IV), os quais formam a denominada causa de pedir (art. 319, III, CPC).

(...)

Nesse contexto, a ausência da fundamentação jurídica do pedido de perdas e danos pela autora cerceou o direito de defesa da requerida e violou o princípio do contraditório, não podendo agora em sede de impugnação à contestação quere a parte autora fazê-lo.

Dessa forma, tais considerações impõem óbice ao julgador conhecer do pedido formulado na impugnação à contestação a título de perdas e danos, sob pena de se ter caracterizada sentença extra petita
”. (id. 110971530, dos autos n. 1005665-18.2019.8.11.0006).

Dessa forma, e com base no que se extrai da sentença anterior, o
pedido de perdas e danos foi, sim, deduzido, conhecido e julgado improcedente
, ainda que por deficiência de fundamentação. Importante destacar que
a ausência de arbitramento preciso do valor indenizatório ou de sua liquidação não descaracteriza a existência do pedido
, tampouco impede a formação da coisa julgada.

Sabe-se que, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC,
a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado
, impedindo que nova ação, entre as mesmas partes, com idêntico pedido e causa de pedir, seja proposta com fundamento no mesmo fato jurídico.

A tese recursal de que se trataria de pretensão diversa não encontra amparo no conjunto processual. A causa de pedir remanesce a mesma, o inadimplemento contratual e, o pedido, ainda que formulado em valores mais robustos nesta nova ação, guarda plena correspondência com o que fora objeto de apreciação anterior. A ampliação quantitativa da pretensão ou a tentativa de aperfeiçoar sua instrução probatória
não desnatura o núcleo da demanda já decidida
, tampouco autoriza rediscussão judicial.

Nesse contexto, incide com plena eficácia o fenômeno da coisa julgada material, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito originário, conforme corretamente decidiu o Juízo de origem.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025